Tribunal: STF
Processo: RE 1585821
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aplicação de precedentes. Súmulas 279 e 454. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se os precedentes do STF citados na decisão agravada foram usados de maneira correta.

    III. Razões de decidir

    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 492 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.4.2021, assentou a inconstitucionalidade da cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.

    4. Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, bem como ao interpretar cláusulas contidas na escritura do imóvel, consignou que, quando da aquisição da propriedade, houve a anuência com a adesão à associação. Com base nisso, reconheceu a obrigação de pagar a taxa associativa.

    5. Desse modo, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, a fim de aferir a existência das cláusulas impositivas da obrigação de pagar a taxa, bem como realizar a sua interpretação, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.